Tribunal: TJMT
Processo: 1004823-09.2026.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004823-09.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HENRIQUE FREITAS DE JESUS - CPF: 052.516.021-38 (RECORRENTE), MATHEUS DA SILVA ALVES - CPF: 062.498.541-50 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. MOTORISTA DE APLICATIVO. DESATIVAÇÃO DE CONTA. APONTAMENTO CRIMINAL PREEXISTENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados contra sentença que determinou a manutenção da conta de motorista em plataforma digital, condenou a empresa ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais e rejeitou o pedido de lucros cessantes. O autor busca o reconhecimento dos lucros cessantes e a ré a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se foi legítima a desativação da conta do motorista com base em apontamento criminal preexistente ao cadastro; e (ii) estabelecer se são devidos danos morais e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A empresa aprovou o cadastro do motorista e posteriormente desativou a conta com fundamento em fato preexistente, sem demonstrar fato novo ou infração contratual superveniente.

4.

A extinção da punibilidade por prescrição e a inexistência de antecedentes criminais reforçam a abusividade da medida.

5.

A conduta viola os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

6.

O bloqueio indevido da conta atingiu a atividade profissional do autor e justifica a indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00.

7.

Os documentos apresentados não comprovam o efetivo lucro líquido perdido, inviabilizando o reconhecimento dos lucros cessantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

Viola a boa-fé objetiva a desativação de conta de motorista por fato preexistente ao cadastro e previamente aceito pela plataforma.

2.

O bloqueio indevido de conta utilizada para atividade profissional configura dano moral indenizável.

3.

A condenação por lucros cessantes exige prova concreta do prejuízo efetivamente suportado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004823-09.2026.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Uber do Brasil Tecnologia Ltda

Recorrida(s):

Henrique Freitas de Jesus

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/07/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

No mérito,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da exordial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

a.
CONFIRMAR
a tutela de urgência anteriormente deferida (ID. 221650483), tornando definitiva a determinação para que a ré, UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, mantenha ativa a conta do autor, HENRIQUE FREITAS DE JESUS, em sua plataforma, e se abstenha de realizar novo bloqueio pelo mesmo fundamento fático objeto da presente demanda, sob pena de incidência da multa cominatória já fixada;

b.
CONDENAR
a parte promovida no pagamento de danos morais para parte promovente, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
quantia que deverá ser corrigida e acrescida de juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC, a contar da citação (art. 405 do Código Civil), vedada a cumulação com qualquer outro índice.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

Em seu recurso, o autor pretende a reforma parcial da sentença para reconhecimento dos lucros cessantes. A reclamada, por sua vez, busca a improcedência integral da demanda, sustentando a licitude da desativação da conta, a prevalência da autonomia privada e a inexistência de danos morais.

Conforme relatado na petição inicial, o autor sustentou que se cadastrou na plataforma Uber, teve seu cadastro aprovado após procedimento de verificação realizado pela própria empresa e passou a exercer regularmente a atividade de motorista parceiro, realizando mais de 250 viagens e mantendo avaliação média de 4,97 estrelas. Alegou que, confiando na continuidade da relação, financiou veículo destinado ao exercício da atividade profissional. Narrou que, em 19/01/2026, sua conta foi bloqueada após procedimento de revisão administrativa, sob o fundamento da existência de apontamento relacionado ao processo nº 0002960-44.2018.8.11.0024, apesar de ter apresentado certidão de objeto e pé e decisão judicial demonstrando a extinção da punibilidade por prescrição. Requereu a reativação da conta, indenização por danos morais e reparação por lucros cessantes.

Os recursos não comportam provimento.

A controvérsia recursal se concentra na legalidade da desativação da conta do motorista e na existência de danos indenizáveis.

Consta dos autos que a própria reclamada aprovou o cadastro do autor após a realização de suas verificações internas, autorizando o início da atividade profissional. Os documentos apresentados demonstram que o autor passou a operar regularmente na plataforma, realizando centenas de viagens e auferindo rendimentos periódicos.

Posteriormente, em 19/01/2026, foi instaurado procedimento de revisão administrativa em razão da localização de apontamento relacionado ao processo criminal nº 0002960-44.2018.8.11.0024, culminando no encerramento do ticket em 29/01/2026 e na manutenção da desativação da conta. O próprio comunicado da plataforma registra que a reprovação decorreu exclusivamente da existência desse apontamento.

Entretanto, verifica-se que o fato utilizado como fundamento para a exclusão já existia quando do cadastramento e da aprovação inicial do motorista.

Não houve demonstração de fato novo, infração contratual superveniente, violação ao Código da Comunidade ou qualquer conduta praticada durante a execução da relação contratual apta a justificar a medida extrema adotada.

Além disso, a certidão de objeto e pé juntada aos autos comprova que, em 14/04/2024, foi declarada extinta a punibilidade do autor pela ocorrência da prescrição, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, do Código Penal, tendo o processo sido definitivamente arquivado. A certidão de antecedentes criminais emitida em 07/01/2026 registra expressamente "Nada Constar".

Embora a empresa possua liberdade para estabelecer critérios de segurança e selecionar os usuários de sua plataforma, o exercício desse direito encontra limites nos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório, previstos nos arts. 113, 187 e 422 do Código Civil.

Não se mostra compatível com tais postulados aprovar o cadastro, permitir o desenvolvimento da atividade econômica por período significativo e, posteriormente, rescindir a relação com fundamento em circunstância preexistente e já cognoscível à época da admissão.

Nesse contexto, correta a sentença ao reconhecer a abusividade da conduta e determinar a manutenção da conta ativa do autor.

Já em relação a indenização pelos danos morais, o bloqueio indevido atingiu diretamente a atividade profissional exercida pelo autor, privando-o de sua fonte de renda e gerando repercussões que ultrapassam o mero dissabor decorrente do encerramento de uma relação contratual.

A indenização fixada em R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar em enriquecimento sem causa.

Por outro lado, não assiste razão ao autor quanto ao pedido de lucros cessantes.

Nos termos do art. 402 do Código Civil, a indenização compreende o que o lesado efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de lucrar.

Embora os documentos demonstrem que o autor exercia atividade remunerada na plataforma antes da desativação, os valores apresentados correspondem apenas ao histórico de ganhos brutos obtidos em períodos anteriores.

A remuneração de motorista de aplicativo é variável e depende de múltiplos fatores, como disponibilidade do prestador, quantidade de horas trabalhadas, demanda de usuários, dinâmica da plataforma e custos operacionais da atividade.

Os extratos juntados evidenciam receitas pretéritas, mas não permitem concluir, com o grau de certeza exigido para a reparação patrimonial, qual teria sido o efetivo lucro líquido auferido durante o período de bloqueio.

Da mesma forma, o financiamento do veículo e as obrigações financeiras assumidas pelo autor não constituem prejuízo diretamente causado pela conduta da ré, pois decorrem de negócio jurídico autônomo previamente celebrado e cujas parcelas seriam exigíveis independentemente da manutenção da conta na plataforma.

Ausente prova suficiente do efetivo montante do alegado prejuízo material, correta a rejeição do pedido indenizatório correspondente, em observância ao art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante ao exposto
, conheço de ambos os recursos,
porém,
NEGO-LHES PROVIMENTO.
Com fulcro no art. 55, § 1º, da Lei nº 9.099/95, condeno ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade para o autor, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026